Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-27.2023.8.11.0028
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO VIRTUAL. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIRO DESCONHECIDO VIA PIX. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSAÇÃO PIX NÃO REALIZADA PELO CORRENTISTA. ABERTURA DE OCORRÊNCIA POR VIA ADMINISTRATIVA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB N. 147. NÃO UTILIZAÇÃO DO BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. BOA FÉ OBJETIVA AUSENTE. TEMA 929/STJ. DEVOLUÇÃO DETERMINADA EM SENTNÇA DE FORMA SIMPLES. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 2- Quanto à segurança da transação, o sistema exige responsabilidade do consumidor usuário quanto à correta indicação de dados e valores, bem como, da instituição financeira quanto à possibilidade de reversão e/ou mitigação de prejuízo, em caso de fraude evidente. Nesse tema, em 16/11/2021, entrou em vigor a Res. BCB n° 147, de 28 de setembro de 2021, permitindo que a instituição que detém a conta do usuário recebedor pessoa física, efetue bloqueio preventivo dos recursos, por até 72 (setenta e duas) horas, em casos de suspeita de fraude, mediante prévia e obrigatória notificação do usuário vítima e, comunicação imediata pela instituição ao usuário recebedor. 3- Se a instituição financeira permite que terceiro fraudador utilize os dados bancários do autor para a realização de transferência de valor via PIX e não soluciona o problema administrativamente, mesmo tempestivamente acionada, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor, bem como a restituir a quantia transferida indevidamente. 4- Conforme Súmula 479/STJ, o banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento. 5- A realização de deduções indevidas na conta do correntista, evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição do valor indevidamente cobrado. 6- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001176-27.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSUE BENEDITO GUIMARAES - CPF: 204.387.101-34 (RECORRENTE), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023